Tribunal: TJES
Processo: 5005653-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005653-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Elcimar Felix de Valois e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO DE COMPARECIMENTO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento sem a participação do paciente. O impetrante sustenta nulidade da audiência por cerceamento de defesa, ao não se permitir a participação remota do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da participação virtual de réu foragido em audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do ato por constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito de presença do réu em audiência é expressão do princípio da ampla defesa, mas não possui caráter absoluto e pode ser relativizado em razão de conduta incompatível com a boa-fé processual, como a condição de foragido.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite o indeferimento da participação virtual de réus foragidos em atos processuais, diante da ausência de previsão legal e da vedação de benefício à torpeza processual.
O art. 565, do CPP, impede que a parte se beneficie de nulidade causada por sua própria conduta, como o não cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa técnica impede o reconhecimento de nulidade relativa da audiência realizada.
A decisão segue entendimento firmado por este Tribunal de Justiça e está em conformidade com precedentes superiores, não configurando constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, § 2º, e 565.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 226.723, Rel. Min. André Mendonça, j. 20.05.2024; STJ, AgRg-RHC 203.120, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.03.2025; STJ, EDcl-AgRg-HC 921.931, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; TJES, HC 5004170-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 22.05.2024; TJES, HC 5003654-37.2025.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 17.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005653-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS
PACIENTE: CLAUDIO ALMEIDA DE LIMA

Advogado(s) do reclamante: ELCIMAR FELIX DE VELOIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO ALMEIDA DE LIMA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 13186002),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000721-57.2024.8.08.0055, tendo em vista a suposta prática da
s

c
onduta
s
tipificada
s

no
s
artigo
s
157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e 159, § 1º, ambos do Código Penal
,
juntamente com FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS, JOÃO MAGAYVER FERREIRA DA SILVA e GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES GOMES RIBEIRO
.

Consta ainda, que
“
No dia 03 de Abril de 2025 fora realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, no entanto por determinação do douto Juiz de piso o paciente que está com mandado de prisão expedido pelo magistrado, não podendo participar da audiência que fora realizada de forma hibrida, [...]. (sic).
”.

Nesse contexto,
a
duz
o
impetrante acerca
da nulidade da
mencionada
audiência de instrução e julgamento,
por violação ao direito de defesa
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 24 de abril do corrente ano (id 13292108), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, o impetrante sustenta a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 03 de abril do corrente ano, nos autos da Ação Penal nº 5000721-57.2024.8.08.0055, sob a alegação de violação ao direito de defesa, eis que a indigitada autoridade coatora teria negado o direito do paciente de participar do ato de forma híbrida.

Em que pese o teor da manifestação defensiva, adianto não ser possível o seu acolhimento.

Isso porque é vedado ao acusado se beneficiar da própria torpeza, utilizando-se a sua condição de foragido, para lograr a realização de um ato processual por meio de videoconferência, em verdadeiro desrespeito ao dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais.

Nessa linha, saliento que, embora o direito de presença seja corolário do princípio da ampla defesa, permitindo a participação ativa do acusado no processo, tal direito, como os demais direitos previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto, de modo que não posse ser invocado para fundamentar eventual deferimento de audiência de instrução de forma híbrida ou em interrogatório virtual a réu foragido, permitindo-se que permaneça em tal condição, o que fragiliza, inclusive, a credibilidade do Poder Judiciário.

Destaco que meu entendimento encontra o devido amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUTODEFESA. DIREITO À AUDIÊNCIA E DE PRESENÇA. DIREITO DISPONÍVEL. PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A garantia fundamental da ampla defesa se desdobra no direito à defesa técnica, de caráter indisponível, e no direito à autodefesa, nas vertentes do direito de audiência e no direito de presença, ambos disponíveis. Com efeito, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa
, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AGRG no HC n. 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/10/2017). 2. Estando o réu solto, cabe ao Estado-acusador, a fim de garantir ao réu o exercício do seu direito, cientificá-lo da prática do ato para que o réu exerça ou não seu direito à autodefesa. 3.
Constitui fundamento suficiente para negar participação telepresencial em audiência marcada presencialmente o fato de o réu estar foragido
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 203.120; Proc. 2024/0314351-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em examehabeas corpus impetrado em favor de marcelo basso contra acórdão que indeferiu o pedido de interrogatório por videoconferência. O paciente, foragido, está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega constrangimento ilegal pelo indeferimento da participação virtual em audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa, e contesta a fundamentação da prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito. II. Questão em discussãohá duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento do pedido de interrogatório por videoconferência configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, considerando a condição de foragido do paciente; e (II) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva do paciente é idônea, ou se se baseia apenas na gravidade abstrata do delito. III. Razões de decidira jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.
O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não cumprido, uma vez que tal procedimento poderia comprometer o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais
. A jurisprudência da corte exige comprovação de prejuízo concreto para declaração de nulidade processual, o que não foi demonstrado pela defesa. A fundamentação da prisão preventiva do paciente encontra-se alinhada com os requisitos do art. 312 do CPP, sendo considerada idônea, por não se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito. O pedido apresentado no habeas corpus é uma reiteração de argumentos já analisados em recurso anterior, o que inviabiliza nova apreciação do tema. lV. Dispositivo habeas corpus não conhecido. (STJ; EDcl-AgRg-HC 921.931; Proc. 2024/0216569-6; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OU DA LEALDADE. APROVEITAMENTO DE NULIDADE PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE (ART. 565 DO CPP). 1. Mostra-se válida a prisão preventiva baseada no risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, e no risco à aplicação da Lei Penal, por encontrar-se foragida a paciente. 2.
Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, inexiste direito subjetivo do réu foragido à participação em audiência virtual, consideradas a ausência de previsão legal e a necessidade de resguardar a boa-fé e a lealdade processuais
. 3. O art. 565 do Código de Processo Penal prevê a impossibilidade de aproveitamento, pela parte, de nulidade a que tenha dado causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 226.723; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 20/05/2024; DJE 28/06/2024).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 14098629.

Por fim, devo asseverar que o entendimento aqui delineado é o mesmo firmado por este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO VIRTUAL NA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência amplamente majoritária é no sentido de que não há constrangimento ilegal em se indeferir o pedido de participação virtual de réu foragido, justamente por inexistir dispositivo legal nesse sentido, sendo certo que as garantias constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pilares do Devido Processo Legal, que caracteriza o Estado Democrático de Direito, não podem ser utilizadas como subterfúgios para premiar, beneficiar e prestigiar a própria torpeza do réu que se furta à aplicação da lei penal, em clara e manifesta afronta à dignidade da Justiça, e em violação aos deveres de lealdade e boa-fé, que incidem sobre todos os atores processuais
. 2. A defesa ainda apontou flagrantes ilegalidades na Audiência de Instrução e Julgamento, consistentes no indeferimento de perguntas pela advogada do paciente. Em análise à Audiência de Instrução e Julgamento, disponibilizada em link citado na petição inicial, não se constatam as arbitrariedades apontadas pela defesa. O indeferimento de perguntas somente ocorreu ao final da audiência, após a defesa pleitear o interrogatório do réu, considerado foragido, por meio de videoconferência. Ao revés, a defesa do paciente realizou diversas perguntas aos policiais civis que testemunharam no feito. 3. Habeas Corpus denegado. (TJES; Habeas Corpus nº 5004170-91.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 22/05/2024).

HABEAS CORPUS – DIREITO PROCESSUAL PENAL - RÉUS FORAGIDOS - PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA - INDEFERIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.O direito ao interrogatório é assegurado constitucionalmente e regulamentado pela legislação processual penal, devendo ser exercido nos moldes legais e não segundo a conveniência do réu. 2. A condição de foragido não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 185, §2º, do Código de Processo Penal que autorizam a realização de interrogatório por videoconferência. 3.O princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual veda o benefício ao réu que, ao se manter oculto da Justiça, tenta obter vantagens processuais, configurando hipótese de torpeza processual. 4.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de se admitir o interrogatório virtual de réus foragidos, sob pena de incentivo ao descumprimento de ordens judiciais
. 5. Inexistente o fumus boni iuris necessário à concessão da medida liminar e ausente qualquer alteração fática ou jurídica superveniente, mantém-se o indeferimento do pedido. 6. Ordem denegada. (TJES; Habeas Corpus nº 5003654-37.2025.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 17/05/2025).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)